Tribunal: TJBA
Processo: 8053304-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053304-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SOLAR MORRO IPIRANGA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DOS AGRAVADOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER RATEADO DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE TODAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. O CUSTEIO SERÁ REALIZADO APENAS POR QUEM REQUEREU A PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DA
EXPERT
SEJA RATEADO ENTRE AS PARTES QUE REQUERERAM A PROVA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMERICA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 20ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador (BA) nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela, tombada sob o nº 8074675-76.2020.8.05.0001.

Decisão agravada determinou o rateio dos honorários periciais, fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), entre todas as partes litigantes.

O agravante sustenta que não requereu a prova pericial e, portanto, não pode ser compelido a arcar com os custos da perícia, conforme disposição expressa do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Alternativamente, pleiteia a redução dos honorários periciais, sustentando a sua excessividade em relação à complexidade da prova requerida.

Decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a decisão judicial pode impor ao agravante o pagamento de honorários periciais de prova que não requereu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que "
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
".

No caso concreto, a prova pericial foi requerida exclusivamente pelos agravados, conforme consta dos autos originários. Assim, a responsabilidade pelo custeio da perícia não pode ser imposta ao agravante.

Precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabelece que "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais cabe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil" (TJ-RJ - AI: 00988900320228190000 202300200944, Relator(a): Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 09/03/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam custeados exclusivamente pelos agravados, que requereram a produção da prova pericial.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais devem ser suportados pela parte que requereu a produção da prova, salvo se a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do CPC".

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 95.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - AI: 00988900320228190000 202300200944, Relator(a): Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 09/03/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8053304-20.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante AMÉRICA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA e agravados CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SOLAR MORRO IPIRANGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II